Tribunal: TJMT
Processo: 1027296-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMIPLOSTIM. INCORPORAÇÃO AO SUS. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA ESPECÍFICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA O DIAGNÓSTICO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027296-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), D. M. S. L. - CPF: 094.296.271-04 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DA SILVA - CPF: 691.392.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMIPLOSTIM. INCORPORAÇÃO AO SUS. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA ESPECÍFICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA O DIAGNÓSTICO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a obrigação de fornecimento do medicamento
Romiplostim
a menor portador de púrpura
trombocitopênica
autoimune, apenas ajustando o prazo de cumprimento e as condições de execução da medida.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à análise do alcance da incorporação do medicamento
Romiplostim
ao Sistema Único de Saúde; e (
ii
) estabelecer se, para o caso concreto, é aplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, relativa ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. R
azões de decidir

3. A incorporação do medicamento
Romiplostim
ao SUS ocorreu de forma restrita, limitada ao tratamento de púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária, crônica ou dependente de corticosteroide, não abrangendo o diagnóstico específico apresentado pelo paciente.

4. A prova constante dos autos demonstra a negativa administrativa de fornecimento do fármaco para o CID informado, com fundamento nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas vigentes, caracterizando o medicamento como não padronizado para o caso concreto.

5. A omissão do acórdão embargado em examinar o escopo da incorporação levou ao afastamento indevido da aplicação do Tema 6 do STF, configurando contradição interna na fundamentação.

6. Sanada a omissão, impõe-se a aplicação dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

7. Embora comprovadas a negativa administrativa e a incapacidade financeira da família, não há demonstração de ilegalidade no processo de não incorporação ou de sua limitação pela
Conitec
.

8. Não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição do fármaco por todas as alternativas terapêuticas previstas no SUS para a patologia correlata.

9. Ausente a comprovação, por evidências científicas de alto nível, da superioridade, eficácia e segurança do medicamento pleiteado para o quadro clínico específico do paciente, não sendo suficiente o laudo médico isolado.

10. A ausência de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário fragiliza a instrução probatória exigida para a superação da regra geral fixada no Tema 6 do STF.

IV. D
ispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A incorporação de medicamento ao SUS com indicação terapêutica específica não afasta a aplicação do Tema 6 do STF quando o diagnóstico do paciente não se enquadra nas hipóteses contempladas. 2. O fornecimento judicial de medicamento não padronizado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral. 3. A ausência de comprovação de evidências científicas de alto nível e da impossibilidade de substituição por terapias disponíveis no SUS impede a concessão judicial do medicamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado
d
e Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n
.
1027296-26.2025.8.11.0000, interposto em face de
menor impúbere
, representado por seu genitor.

A decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1064836-82.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem, no prazo de 5 dias, o medicamento
Romiplostim
250 mcg/0,5 ml ao menor, portador de púrpura
trombocitopênica
autoimune. A decisão fundamentou-se na comprovação da necessidade do fármaco por laudo médico, que atestava o risco iminente de hemorragias graves, na hipossuficiência da família e na negativa administrativa de fornecimento pelo SUS.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, mantendo a obrigação principal de fornecimento do medicamento, mas alterando o prazo de cumprimento para 15 dias úteis e estabelecendo a necessidade de renovação trimestral da prescrição médica, bem como a forma gradual de eventuais bloqueios judiciais. A fundamentação central do acórdão foi a de que o medicamento
Romiplostim
foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das Portarias SECTICS/MS n. 63/2024 e n. 21/2025, o que afastaria a aplicação dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

Em seus embargos, o Estado de Mato Grosso alega a existência de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que a decisão embargada não analisou a especificidade da incorporação do fármaco, que se deu para o tratamento de

púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária, crônica ou dependente de corticosteroide, e não para o diagnóstico exato do autor, qual seja, púrpura
trombocitopênica
autoimune.

Argumenta que, para o caso concreto, o medicamento continua sendo não padronizado, conforme ofício da própria Secretaria de Estado de Saúde, o que tornaria imperativa, e não
afastável
, a análise dos requisitos do Tema 6 do STF. Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, reanalisado o caso sob a ótica do Tema 6, seja dado provimento integral ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar concedida.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. O embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o medicamento
Romiplostim
como incorporado ao SUS para a patologia específica do autor.

Com razão o embargante.

O acórdão embargado, de fato, incorreu em omissão ao não analisar o escopo da incorporação do medicamento
Romiplostim
ao SUS. A decisão fundamentou-se na existência das Portarias SECTICS/MS n. 63/2024 e n. 21/2025 para afastar a aplicação do Tema 6 do STF. Contudo, deixou de observar que a referida incorporação foi direcionada a uma indicação terapêutica específica: tratamento da púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária, crônica ou dependente de corticosteroide em crianças e adolescentes
(Id 335710390)
.

O diagnóstico do autor, conforme laudo médico e petição inicial, é de púrpura
trombocitopênica
autoimune
(
Id
de origem 200291746)
.
A prova de que, para este diagnóstico, o medicamento não é padronizado pelo SUS está no próprio processo, por meio do ofício da Secretaria de Estado de Saúde (ID
de origem
200291751), que nega o fornecimento administrativo com a justificativa de que o medicamento não é contemplado para o tratamento do CID informado no laudo médico apresentado, conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Dessa forma, para o caso concreto, o medicamento pleiteado, embora registrado na ANVISA, enquadra-se na categoria de não incorporado ao SUS. A omissão do acórdão em analisar este fato crucial levou a uma conclusão contraditória: afastou a aplicação do Tema 6 com base em uma padronização que, para o paciente, não existe.

Sanada a omissão, impõe-se a reanálise do mérito do Agravo de Instrumento, desta vez sob a ótica dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), o que confere efeitos infringentes ao presente recurso.

A tese fixada pelo STF estabelece que, como regra geral, a ausência de inclusão de um medicamento nas listas de dispensação do SUS impede seu fornecimento por decisão judicial.

Excepcionalmente, a concessão é possível, desde que o autor comprove, cumulativamente, os seguintes requisitos: (
i
) negativa de fornecimento na via administrativa; (
ii
) ilegalidade do ato de não incorporação pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou mora em sua apreciação; (
iii
) impossibilidade de substituição por outro fármaco constante das listas do SUS; (
iv
) comprovação, com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; (
v
) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado; e (
vi
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

Analisando o caso concreto, verifico que nem todos os requisitos foram preenchidos. O requisito da negativa administrativa foi cumprido, conforme documento juntado aos autos
(Id de origem 200291751)
. A incapacidade financeira também restou demonstrada, uma vez que o custo mensal do tratamento (R$ 13.567,96) supera a renda líquida do genitor do menor (R$
7.776,38
)
(Id
de origem 200291232)
.

Contudo, os demais requisitos não foram satisfeitos. Não há nos autos qualquer demonstração de ilegalidade no ato da
Conitec
que, inicialmente, recomendou a não incorporação do
Romiplostim
e, posteriormente, o fez de forma restrita. O laudo médico, embora ateste a ineficácia de tratamentos anteriores como
corticoterapia
, imunoglobulina e
eltrombopague
, não esgota as alternativas terapêuticas previstas no PCDT para a púrpura
trombocitopênica
idiopática, que inclui outros fármacos como ciclofosfamida,
azatioprina
,
danazol
e vincristina.

Assim, não restou cabalmente demonstrada a impossibilidade de substituição por todas as outras opções disponíveis no SUS.

Ademais, e de forma crucial, a parte autora não apresentou evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, que comprovem a superioridade do
Romiplostim
em relação às demais terapias padronizadas para o seu quadro clínico específico. O laudo médico, por si só, não supre a exigência do Tema 6 do STF. A ausência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) também fragiliza a instrução probatória, conforme orientação da Suprema Corte.

Uma vez que os requisitos do Tema 6 são cumulativos e a parte autora não logrou êxito em comprovar todos eles, a concessão do medicamento pela via judicial não se sustenta.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão e a contradição apontadas e, em nova análise do mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
Romiplostim
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026